Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MÉTODO DE CORREÇÃO DAS PROVAS CONFORME EDITAL E NORMAS PERTINENTES. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DIFERENCIADO PARA UMA CANDIDATA. ILEGALIDADE QUE NÃO PODE SER ESTENDIDA. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte agravante contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu a antecipação de tutela para determinar o prosseguimento da agravante no concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social. A agravante pretende a aplicação do princípio da isonomia e a extensão para si da anulação de questão de concurso público, que foi deferida a outra candidata. Alega que no processo paradigma, a Banca examinadora concordou com o pedido da candidata, manifestando-se favorável a anulação da questão n. 20 da Prova Tipo C, fato que levou a magistrada a julgar procedente em parte o pedido inicial para conceder a autora daquele processo a pontuação referente à questão. Contrarrazões apresentadas. Revogada a liminar anteriormente concedida.

2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante.

2.1. Indefiro o pedido de retirada de pauta, pois para aplicação do art. 104 do CDC (Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.), basta que a parte peça a suspensão no processo principal, e não no agravo de instrumento, que tem caráter precário.

3. Quanto aos critérios para correção das provas, cumpre esclarecer que a decisão do TCDF (Decisão no 4145/2019, de 26 de novembro de 2019), apesar de ser efetivamente cumprida em data posterior a divulgação do resultado das provas objetivas, está revestida de legalidade, pois balizada no art. 59 da Lei 4.949/12 que estabelece: “Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”. A referida decisão do TCDF somente foi cumprida em abril de 2020, ocasionando a reclassificação de candidatos, e tinha como pressuposto a vigência anterior do art. 59 da Lei 4.949/12 e detinha o caráter meramente declaratório com objetivo de cumprir dispositivo do edital inaugural do concurso, que na sua versão retificada Edital no 3, publicado em 18 de dezembro de 2018 (mais de uma ano antes) já estabelecia a regra do art. 59 da Lei 4.949/12.

4. Constata-se que o item 14.8 foi retificado bem antes da realização da 1a prova objetiva, sendo que a decisão do TCDF não inovou nas regras editalícias, apenas regulamentou em minúcias a matéria.

5. Quanto à decisão judicial e decisão administrativa paradigmática, proveniente do caso Katia Fernandes Barbosa x IBRAE (0735889-90), utilizou-se de regra estranha ao Edital do concurso, ou seja, elegeu-se critérios diferenciados em relação à uma única candidata Kátia, com discrepâncias de atribuição de pontuação em relação aos outros candidatos.

6. Há de se apurar eventual ato de improbidade administrativa em face desta candidata, pois a atuação permissiva da administração acabou por conduzir a erro de julgamento o juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, cuja sentença chancelou tratamento diferenciado à candidata Katia Fernandes Barbosa.

7. Por outro lado, não se pode dizer que coisa julgada tenha tornado lícito o ato da administração, pois, por óbvio, esta não é a função da Jurisdição. Uma vez constatada ilegalidade em um caso específico, em face do tratamento não-isonômico, não se revela juridicamente plausível adotar decisões ou providências tendentes a estendê-la (ilegalidade) para todos os outros candidatos do certame. Ao contrário, mostra-se imperativa a apuração do erro e promoção de sua correção, com a eventual anulação do ato específico.

8. Ressalta-se que nos autos do processo no 0700613-75, determinou-se a comunicação ao Ministério Público sobre eventual prática de ato de improbidade administrativa praticado nos autos do processo paradigma (autos no 0735889-90.2019.8.07.0016 – Kátia Fernandes Barbosa versus Instituto Brasil de Educação).

9. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada. Condeno a parte agravante ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.